Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013457-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAIMUNDA BATISTA - CPF: 204.634.993-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1013457-70.2021.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Raimunda Batista

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – PERIODICIDADE DIÁRIA –

POSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreintes”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a
periodicidade
da
multa
cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1013457-70.2021.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Raimunda Batista

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória de inexistência de seguro que lhe move Raimunda Batista deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças dos valores de R$18,90 e R$19,11, identificados no extrato da autora como “Icatu Seguros”, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 limitada até R$10.000,00.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda ao argumento que não possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiros.

Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise, devendo ser alterada de diária para multa por evento. Menciona que a multa arbitrada é excessiva, devendo ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pela qual deve ser afastada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 99397995).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100168994).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1013457-70.2021.8.11.0000
– Peixoto de Azevedo

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Raimunda Batista

V O T O

Cinge-se dos autos que
Raimunda Batista
propôs
ação declaratória de inexistência de seguro c
ontra o
Banco Bradesco S.A. e Icatu Seguros S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu extrato bancário denominado “Icatu Seguros”, nos valores mensais de R$18,90 e R$19,11, os quais desconhece.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência apleiteada,
determinando a
suspensão das cobranças dos valores, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 limitada até R$10.000,00

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a ilegitimidade passiva, pois não
possui qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiros.

Segue sustentando que a multa diária é inaplicável ao caso em análise, devendo ser alterada de diária para multa por evento. Menciona que a multa arbitrada é excessiva, devendo ser fixada com moderação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pela qual deve ser afastada.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar o desacerto da decisão
a quo
, denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar qualquer relação jurídica contratada com o banco agravante e a seguradora.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária da autora, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material, que perfaziam até a data da propositura da ação, o montante de R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.” (RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravado estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Ademais, nos termos do art. 500, do CPC, a própria lei autoriza ao juízo determinar a aplicação de sua aplicação.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021